Tribunal: TJDFT
Processo: 0729317-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729317-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: IRISMAR FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA contra decisão interlocutória proferida pela d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Cobrança (Processo no 0710260-48.2022.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte Agravante, e determinou que a mesma promovesse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias. “(...) INDEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, eis que tenho que a parte requerente pode muito bem suportar as despesas processuais sem causar desequilíbrio no seu funcionamento. Isso porque comprovado no discriminativo de receitas da Declaração Original do Simples Nacional do período de abril de 2022 a percepção de receita bruta acumulada no ano-calendário anterior superior a R$ 160.000,00. Somado a isso, os créditos de cobrança da ré no Banco BRB alcançaram o valor médio total mensal superior a R$ 2.000,00, enquanto os créditos médios de entrada no NU Bank superam a casa de R$ 6.500,00 mensais, quando analisados o triênio de maio a julho de 2022. Se não bastasse, a parte autora possui somente nesta Vara 14 processos distribuídos de cobrança, 13 em tramitação, sendo que o valor total perseguido supera os R$ 25.000,00, valores estes estimados para compor a receita da demandante, os quais podem inclusive serem objeto de penhora no rosto dos autos. Já na 1a Vara Cível do Gama são 21 processos em tramitação com pretensão de recebimento de quantia certa superior a R$ 32.850,00, sendo que na Circunscrição de Santa Maria são mais 20 processos de mesma natureza, além de outros no Guará e no Riacho Fundo. Outrossim, com base nos valores pretendidos, a integralidade dos processos ajuizados pela autora poderiam estar tramitando em varas de juizados especiais, nas quais a demandante teria conferida a gratuidade da justiça em razão da condição de declarante do Simples Nacional, demandas que também não necessitariam da constituição de advogado, ante o sabido jus postulandi dos “juizados de pequenas causas”. Note-se que alguns destes processos já foram ajuizados pelo rito sumaríssimo, o que não impede que a parte requerente pondere acerca de direcionar suas demandas para tal tramitação, na qual estaria dispensada a discussão acerca da comprovação da condição de beneficiária da gratuidade da justiça, exigência esta do Enunciado da Súmula no 481/ STJ. De se ver ainda que a soma da média mensal de todas as fontes de renda acima descritas distanciam a parte autora do parâmetro financeiro utilizado pela Defensoria Pública para atendimento de pessoas físicas, o qual gira em torno de R$ 5.500,00 mensais, valor este exclusivo para pessoas naturais e não para pessoas jurídicas, tanto é que a demandante se faz patrocinada por advogado particular. Por fim, rechaço a alegação autoral de impossibilidade de custeio do total das despesas processuais, sobretudo porque somente levou em conta a possibilidade de sucumbência, quando na verdade desconsidera o êxito, que tem como conseqüência exatamente a ausência total ou parcial de encargos de sucumbência, bem como de percepção de quantia certa relativa a condenações, as quais penhoráveis inclusive a expectativa. Ademais, a parte judicante tem a obrigação de incluir nos riscos da atividade comercial eventuais prejuízos suportados em razão de sucumbência em processos judiciais. Ante o exposto, repiso que indeferida a gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação. Confiro à autora o derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para que comprove o recolhimento das custas processuais. Em suas razões recursais, pleiteia a empresa agravante, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Assevera, nesse sentido, que a empresa Agravante era responsável pela comercialização de cursos de forma presencial para ensinar o manuseio em cabelos, unhas, depilação e barba e não vinha conseguindo desempenhar seus trabalhos por conta das restrições impostas no Distrito Federal em razão da pandemia de Covid - 19. Diz que a empresa não se encontra mais em funcionamento ou mesmo realizando a criação de novos contratos de prestação de serviços, vez que não possui mais sequer um local de atuação em razão do seu despejo por falta de pagamento, conforme demonstrado na documentação que acompanhava petição inicial. Destaca que as movimentações bancárias dos últimos 3 meses da Agravante demonstram de maneira incontestável o auferimento do montante referente aos lucros, menores que 5 (cinco) salários mínimos após os pagamentos de água, luz, débitos trabalhistas e contador. Defende que embora tenha diversos processos nos quais objetivam cobranças de valores que lhe são devidos, tal fato não modifica a atual realidade por ela vivenciada, pois pode ser que jamais receba qualquer valor dessas ações. Reprisa que se encontra com o estabelecimento fechado e sem qualquer previsão de abertura, em razão de despejo por falta de pagamento, conforme verifica-se na sentença proferida nos autos da ação de despejo em anexo, havendo ainda uma dívida de R$ 81.048,00 (oitenta e um mil e quarenta e oito reais) à título de alugueis, ou seja, mesmo que a Agravante alcance a monta de R$ 57.850,00 (cinquenta e sete mil e oitocentos e cinquenta reais), essa sequer seria suficiente para realização do pagamento de uma única dívida, razão pela qual entende fazer jus ao beneplácito. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pela reforma da decisão. Sem preparo ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, VI, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à gratuidade de justiça, o art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Isto é, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Na hipótese dos autos, ao partir de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência da recorrente, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque se tratando de pessoa jurídica, ao que tudo indica dos autos, a ora recorrente se encontra com situação financeira delicada, com dívidas para pagar e ainda diz estar com estabelecimento fechado por conta de ação de despejo. Aliado a isso os extratos bancários constantes do processo de origem nos meses de maio a julho/2022 demonstram baixa movimentação financeira, com saldo de aproximadamente R$ 4.000,00 por mês, conforme expedientes juntados no processo de origem. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, inclusive, sob a ótica de que a Agravante, na qualidade de credora, possui várias demandas ajuizadas no Juízo de origem. Por outro lado, verifico ainda que foi assinalado o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, circunstância que autoriza a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Desnecessária a intimação da parte Agravada, uma vez que ainda houve citação nos autos principais. Na oportunidade, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópias dos extratos bancários (BRB e Nubank) e declaração do SIMPLES referentes aos meses/períodos de apuração de janeiro a agosto/2022 em nome da Agravante, a fim de verificar a sua alegada hipossuficiência financeira. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora